Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703478-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA ARAUJO CAMPOS REU: LUCIMAR ARAUJO CAMPOS, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Defiro em parte o pedido formulado por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV (ID 25424602). Ao determinar a citação dos requeridos não se observou a prerrogativa legal do prazo em dobro conferido por lei ao ente público (ID 14433163). Desse modo, concedo ao requerido o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação de contestação. Intime-se. Brasília, 7 de maio de 2021 15:57:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator